Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO NO REGIME ABERTO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. INCORREÇÕES DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Habeas Corpus impetrado diante de alegada ilegalidade manutenção do paciente em regime mais gravoso do que deveria. A prolação superveniente de decisão indeferindo o pedido de progressão de regime em razão do não preenchimento do requisito objetivo prejudica o julgamento do writ pela perda do objeto.

2. A insurgência contra o superveniente indeferimento da progressão de regime e a alegação de incorreções no relatório de situação prisional devem ser deduzidos perante o juízo da execução, sob pena de supressão de instância, tanto mais se formulado em aditamento ao pedido inicial formulado na impetração.

3. Habeas corpus julgado prejudicado.